Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-54.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do feito sem resolução do mérito com base no art. 485, IV do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não se confunde com a extinção pelo abandono do autor, para a qual a lei exige a intimação pessoal da parte.
2. O feito tramitou, por meses, sem a localização do veículo ou do réu e, devido aos sucessivos fracassos nas diligências, várias foram as intimações ao autor para indicar endereço válido à localização do automóvel, inclusive para fornecer os meios para o cumprimento da medida liminar ou, converter o feito em ação executiva de título extrajudicial, insistindo o autor no pleito de diligências, em endereços já diligenciados ou, indicando endereços inexistentes e, por fim, permanecendo em silêncio.
3. A extinção do feito sem resolução do mérito é resultado da desídia do autor, pois deixou de agir de forma proativa no processo, apesar das diversas provocações do magistrado.
4. Recurso desprovido.